Tribunal: TJMT
Processo: 1023053-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023053-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO), AMANDA JORGE DA CUNHA KRUGER GATTASS - CPF: 033.125.611-83 (EMBARGANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR – BLOQUEIO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VÉICULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – DECISÃO SINGULAR QUE AFASTOU PEDIDO DE SALDO REMANESCENTE, REMETENDO OS AUTOS AO ARQUIVO – TERMINO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - LEVANTAMENTO DO VALOR PELA PARTE BENEFICIÁRIA JÁ EFETIVADO EM MOMENTO ANTERIOR -

DECISÃO NÃO FOI ALVO DE RECURSO – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO –QUESTIONAMENTO SOBRE OS VALORES SUPLEMENTARES, QUE NÃO FORAM INSURGIDOS NO MOMENTO ADEQUADO -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADACOM A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

Se o o Douto Juízo
a quo
determinou o arquivamento do feito em 28/07/2023, de modo que a

embargante foi devidamente intimado acerca da r. decisão,

em 02/08/2023, conforme registro pelo sistema , na “aba expediente” do PJE e, mesmo assim a requerente não impugnou os valores bloqueados e muito mesmo tomou as medidas necessárias para requerer os valores que achava devido, não pode em momento posterior, questionar valor suplementar, o qual não se insurgiu no momento adequado.

Peticionando a Embargante

nos autos e

requerendo o levantamento dos valores bloqueados (id

no 111258440), porém,

nada objetou quanto aos valores complementares que entendia correto, ainda que tenha mencionado na referida petição:
“
sem prejuízo de eventual pedido complementar”
(
id no 111258440
), operou-se a preclusão, em razão de não ter ofertado qualquer medida necessária, a fim de impugnar tal decisão, operando-se a preclusão,
nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202)1023053-10.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: AMANDA JORGE DA CUNHA KRUGER GATTASS

EMBARGADO: OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por AMANDA JORGE DA CUNHA KRUGER GATTASS objetivando sanar contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento apelo interposto pela Embargante.

Alega que o acórdão foi contraditório e merece ser

modificado, posto que proferido de forma contraria aos fatos relatados nos autos, já que
a Embargante

consignou a possibilidade de pedido complementar, inclusive pelo fato do deposito não contemplar a integralidade do valor devido; que em nenhum momento dos autos foi declarada por cumprida a obrigação, somente determinada a expedição de alvará dos valores já bloqueados; que

não havendo decisão terminativa, não há que se falar em preclusão.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularida

apontada.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id no 200120651) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre

AMANDA JORGE DA CUNHA KRUGER GATTASS objetivando sanar contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento apelo interposto pela Embargante.

A Embargante opôs Embargos de Declaração, sob o fundamento de que o acórdão seria contraditório com a realidade fática dos autos,
já que
a recorrente consignou a possibilidade de pedido complementar, inclusive pelo fato do deposito não contemplar a integralidade do valor devido; que em nenhum momento dos autos foi declarada por cumprida a obrigação, somente determinada a expedição de alvará dos valores já bloqueados; que

não havendo decisão terminativa, não há que se falar em preclusão.

Entretanto, é perceptível nitidamente da fundamentação apresentada que os Embargos de Declaração foram opostos com intuito de rediscutir a matéria e não o de indicar, de fato, alguma contradição.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v.
decisum
; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir
a mesma questão analisada e fundamentadamente decidida no bojo da decisão impugnado, para ter ser recurso reapreciado.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, a decisão abordou a matéria de forma clara, não se falando em qualquer contradição, quando dispôs que:

“(...)
Extrai-se dos autos de origem que foi proferida sentença em 24/01/2022, julgando extinto
o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil, revogando a liminar concedida nos autos e determinando a restituição do bem à parte requerida ou o depósito do valor do bem, fixando o pagamento das custas e despesas processuais, pelo requerente (id no 73801071).

A instituição financeira ingressou com recurso de apelação (id no 75025346), o qual foi desprovido na sessão de 29/03/2022, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – JUNTADA DE MANDADO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1o). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalo, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

Deixando transcorrer o prazo, sem cumprir determinação judicial, é inadmissível a parte querer suprir sua inércia nesta instância recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo, devidamente atualizada.
(id no 85569432)

Interposto embargos de declaração pelo banco foi desprovido, conforme acórdão lançado no id no 85570696 operando o transito em julgado em 20/05/2022, conforme certidão constanteno

id no 85570697.

Retornando os autos para primeiro grau, o Juiz do feito proferiu despacho determinando a certificação sobre a restituição do bem à requerida, ou em caso negativo, o bloqueio do valor do bem, conforme tabela fipe (id no 85570755), restando certificado a ausência de

comprovação pelo banco, da restituição do bem à requerida (id no 86783559).

Dessa forma, o juiz determinou o bloqueio online, conforme
valor da tabela Fipe (id no 86783569), restando efetivado o bloqueio de R$
32.681,00,
conforme id no 87033731.

Em petição constante no id no 87147160, o banco manifestou alegando excesso do valor bloqueado, pleiteando a manutenção do bloqueio somente sobre o montante de
R$17.692,27, desbloqueando-se o excesso relativo a quantia de R$14.988,73.

Em decisão constante no id no 87152955, o MM. Juiz manteve o valor total bloqueado, por entender estar em consonância
com a sentença mantida em grau de recurso.

Em 02/03/2023, a agravante compareceu aos autos requerendo a expedição de alvará por meio eletrônico, da importância penhorada nos autos, de R$
32.681,00 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais) – id no 111258439.

Concluso ao juízo do feito foi proferido despacho em 28/7/2023 nos seguintes termos:

“Considerando que já fora efetivado o bloqueio online no id no 87033731, o qual já está vinculado ao feito, expeça-se alvará em favor da parte requerida e após, arquive-se.

Cumpra-se”. (id
no 124591752
)

Devidamente expedido o alvará em favor da agravante no valor atualizado de R$
35.806,24, conforme id no 124658865, sendo os autos remetidos ao arquivo.

Em 10/08/2023, a agravante ingressou com cumprimento de sentença complementar (id no 125754143) requerendo a intimação da instituição financeira, para que efetue o pagamento do valor de R$26.604,89 (vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), a título do remanescente da indenização conforme Fipe e multa do Decreto lei,

restando indeferido pelo juízo do feito nos seguintes termos:

“(...)
tenho que inviável o acolhimento do pleito, eis que já fora efetivado o bloqueio do valor d bem no id no 86783571, qual MANTENHO, pois não houve interposição de recurso nos autos, tratando de matéria preclusa, não havendo que falar em valor suplementar, posto que, o devido é o valor do bem, tal como já foi levantado pela requerido nos autos.

Assim, ante o término da prestação jurisdicional, arquive-se”.
(id no 128992600
)

Realmente, não há que se falar em valor suplementar pela agravante, posto ter ocorrido a preclusão.

Nota-se que no id no 124591752
o Douto Juízo a quo deu como cumprida a obrigação do agravado e determinou o arquivamento do feito em 28/07/2023, de modo que a agravante foi devidamente intimado acerca da r. decisão,

em
02/08/2023
, conforme registro pelo sistema , na “aba expediente” do PJE e, mesmo assim a requerente não impugnou os valores bloqueados e muito mesmo tomou as medidas necessárias para requerer os valores que achava devido.

Ou seja, mesmo intimada acerca da referida decisão, a agravante não apresentou qualquer recurso capaz de modifica-la, mantendo-se silente.

E embora a agravante afirme de que a época não tomou ciência da decisão, posto que
não tinha advogado constituído nos autos, nota-se que a Recorrente em
02 de março de 2023
, peticionou nos autos trazendo a procuração de seu patrono (id no 111258440) , documentos pessoais (id no 111260941) e comprovante de residência (id no 111260943), requerendo o levantamento dos valores bloqueados (id

no 111258440), porém,

nada objetou quanto aos valores complementares que entendia correto.

Não se olvida que nessa data, a recorrente já havia advogado constituído nos autos, tomando ciência em
2/8/2023,
da decisão proferida no id no 124591752, que deu por cumprida a obrigação pelo banco,
conforme registro pelo sistema, na “aba expediente” do PJE e ainda assim, não ofertou qualquer medida necessária, a fim de impugnar tal decisão.

Ou seja, a decisão singular não foi alvo de recurso, de modo que não pode ser rediscutida em momento posterior, em razão da preclusão.

Com efeito, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA – EFICÁCIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença homologatória de acordo e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce. In casu, a substituição da sentença objeto do cumprimento, pela sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes, foi a razão pela qual o apelo e o recurso adesivo não foram conhecidos, por ausência de interesse recursal, o que impõe o reconhecimento da ausência de título executivo judicial na espécie.
(N.U 0000174-57.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, o enfrentamento da questão encontra óbice na preclusão gerada pela inércia da agravante, sem que fosse interposto à época recurso.

(id no 194033683 )

Ao opor a aludida peça recursal sustentando que a suposta existência de contradição do acórdão com “a realidade fática” dos autos, nota-se que, evidentemente,

que o real intuito da embargante é a reforma do julgamento, o que não é discussão adequada a esta via processual.

Na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que a embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando as figuras previstas no art. 1.022 do CPC, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, não se adéqua

à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA)

Não se pode olvidar que no id no 124591752,
o Douto Juízo
a quo
determinou o arquivamento do feito em 28/07/2023, de modo que a embargante foi devidamente intimado acerca da r. decisão,

em 02/08/2023, conforme registro pelo sistema , na “aba expediente” do PJE e, mesmo assim a requerente não impugnou os valores bloqueados e muito mesmo tomou as medidas necessárias para requerer os valores que achava devido.

Ademais, a Embargante

em 02 de março de 2023, peticionou nos autos requerendo o levantamento dos valores bloqueados (id

no 111258440), porém,

nada objetou quanto aos valores complementares que entendia correto, ainda que tenha mencionado na referida petição:
“
sem prejuízo de eventual pedido complementar”
(
id no 111258440
), não ofertou qualquer medida necessária, a fim de impugnar tal decisão, operando-se a preclusão,
nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

Constata-se, portanto, que a decisão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente ao interesse da embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o seu inconformismo, contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito destaco o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

No mesmo sentido o entendimento firmado por este Sodalício:

]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CONSÓRCIO – DECOTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO NO STJ – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – CONTRADICÃO – OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (TJMT - ED 96552/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

Com efeito, resta certo e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que a decisão guerreada tratou de forma clara, precisa e explicitamente a questão suscitada no presente Embargos, ainda que desfavoravelmente ao interesse da Embargante.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024